Tribunal: TJES
Processo: 5000745-71.2020.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-04-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000745-71.2020.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ILIETE CARDOSO PASSOS
RECORRIDO: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET. CANCELAMENTO DE PLANO. COBRANÇA INDEVIDA. RELATA A AUTORA QUE NA DATA DE 10/09/2019 AO TENTAR REALIZAR COMPRAS NA MODALIDADE DE CREDIÁRIO DESCOBRIU QUE ESTAVA COM SEU NOME INCLUSO NO SPC, DESCOBRINDO DIANTE DE CONSULTA AO CDL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO QUE SE TRATAVA DE NEGATIVAÇÃO REALIZADA EM RAZÃO DE FATURAS DE SERVIÇOS DA RÉ COM VENCIMENTO EM JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019, AMBAS NOS VALORES DE R$107,11, SITUAÇÃO QUE LHE CAUSOU ESTRANHAMENTO VISTO QUE SOLICITOU O CANCELAMENTO DO REFERIDO PLANO NA DATA DE 02/10/2018. REALIZADO O CONTATO EXTRAJUDICIAL COM A REQUERIDA (PROTOCOLO Nº 20191034585102/02), SOLICITANDO QUE FOSSE PROVIDENCIADO A RETIRADA IMEDIATA DE SEU NOME DO SPC, NÃO HOUVE SUCESSO. APÓS SOLICITAR INFORMAÇÕES SOBRE A ORIGEM DOS VALORES DEVIDOS, FOI VERIFICADO QUE SE TRATAVAM DE FATURAS REFERENTES AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019, DESCOBRINDO, NESTE CONTATO, QUE O CANCELAMENTO DO PLANO SOMENTE FOI REALIZADO EM 17/07/2019, MESES APÓS A SOLICITAÇÃO INICIAL, APÓS QUESTIONAR SOBRE AS REFERIDAS FATURAS INDEVIDAS, FOI INFORMADA DE QUE A EMPRESA TERIA O PRAZO DE 07 DIAS ÚTEIS PARA DAR BAIXA NOS BOLETOS E COBRANÇAS, O QUE NÃO OCORREU. SENDO SUA NEGATIVAÇÃO MANTIDA, AINDA, NO DIA 03/12/2020. SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL. RECURSO INOMINADO PELA REQUERENTE NO SENTIDO DE REFORMAR COMPLETAMENTE SENTENÇA. ALEGANDO PARA TANTO QUE NÃO HOUVE, POR PARTE DO JUÍZO DE PISO, A ANÁLISE DOS CONTEÚDOS COMPROBATÓRIOS ADICIONADOS AO PROCESSO APÓS A CONTESTAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
TRATA-SE O CASO DE EMBATE ENTRE CONSUMIDOR E FORNECEDOR DE SERVIÇO NO QUAL A RECORRENTE NÃO POSSUI PARIDADE COM A RECORRIDA, RAZÃO NA QUAL SE TORNA NECESSÁRIA A INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. NESTE SENTIDO, É LÍMPIDO NA INICIAL E NOS OUTROS DOCUMENTOS ACOSTADOS, REPLICA (3885190), PETIÇÃO (3885198) E O PRÓPRIO RECURSO INOMINADO QUE HOUVE O ESFORÇO POR PARTE DA RECORRENTE EM COMPROVAR OS ACONTECIMENTOS, RESTANDO EVIDENCIADA A FALHA NO SERVIÇO DA RECORRIDA. DIANTE DOS PROTOCOLOS E ÁUDIOS ACOSTADOS NOS AUTOS, EM SUA CONTESTAÇÃO A RECORRIDA REBATEU A ARGUMENTAÇÃO APRESENTADA PELA PARTE RECORRENTE, PORÉM, SEM COMPROVAR DE FORMA EFETIVA QUE NÃO HOUVE FALHA NO CANCELAMENTO DO SERVIÇO E QUE AS COBRANÇAS FORAM DEVIDAS. DESTA FORMA, INEXISTINDO DÚVIDA QUANTO AO PEDIDO DE CANCELAMENTO RELATIVAMENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, TORNA-SE EVIDENTE QUE AS FATURAS SUBSEQUENTES QUE GERARAM A NEGATIVAÇÃO DA RECORRENTE NO SPC SÃO INDEVIDAS. FALHA DO DEVER DE COOPERAÇÃO QUANDO INSTADA A RESOLVER O PROBLEMA. DANO NO CASO EM CONCRETO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR. ATO ILÍCITO E NEXO CAUSAL EVIDENCIADOS. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE PARA REFORMAR A SENTENÇA
, JULGANDO-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL PARA FINS DE DECLARAR A INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS REFERENTES AO PERÍODO POSTERIOR AO PEDIDO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO, RELATIVAMENTE ÀS FATURAS DOS MESES DE JANEIRO/2019 E FEVEREIRO/2019, BEM COMO CONDENAR A RECORRIDA NO PAGAMENTO DOS DANOS MORAIS QUE FIXO NO VALOR DE R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS).
JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA
PELO IPCA-E (EM CONFORMIDADE COM O RE 870942 - STF - JULGADO EM 20/11/2017), A PARTIR DO PRESENTE ARBITRAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A SÚMULA 362 DO STJ. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ANTE O PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO
.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.